Tribunal: STF
Processo: Rcl 58205
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Araçatuba, nos autos do Processo nº 0003648-03.2021.8.26.0438, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).



    Narra o reclamante que, na origem, 



    “[t]rata-se de ação de obrigação de fazer em que a Autora objetiva o fornecimento, pelo Estado de São Paulo, dos medicamentos IXAZOMIBE e LENALIDOMIDA para tratamento de Mieloma Múltiplo (CID C 90.0). 



    Os medicamentos são de alto custo e complexidade, sendo medicamentos para tratamento oncológico, cujo financiamento é de responsabilidade do Ministério da Saúde – União.



    O Juízo Estadual de 1ª instância deferiu liminar, obrigando o Estado de São Paulo ao fornecimento desses medicamentos. Essa decisão foi confirmada em sentença, que julgou o pedido procedente. O Magistrado entendeu que ‘Todos os entes federativos têm o dever de prover a saúde dos cidadãos, como forma de retribuição pelos impostos que arrecadam.’



    (...)



    O Estado de São Paulo então interpôs recurso inominado, no qual defendeu que a sentença recorrida violou o disposto no Tema 793 de Repercussão Geral, uma vez que medicamentos oncológicos devem ser custeados pela União, que deve integrar a lide. 



    A Turma da Fazenda do Colégio Recursal de Araçatuba negou provimento ao recurso inominado



    (...)



    O Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, ‘a’, da Constituição Federal, com a finalidade de garantir o respeito à tese fixada no Tema 793 de Repercussão Geral, apontando-se violação aos arts. 196, 198 e 200, inciso I, da Constituição da Federal. 



    Contudo, a Presidência do Colégio Recursal de Araçatuba negou seguimento ao Recurso Extraordinário do Estado de São Paulo com fulcro no artigo 1.030, inciso I, do CPC, por entender, de forma equivocada, que o acórdão se encontrava em consonância com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 106.



    (...)



    Foi interposto recurso de agravo interno com fundamento no art. 1.030, § 2º, do CPC, reforçando a necessidade de inclusão da União na lide, uma vez que os medicamentos requeridos são para tratamento oncológico, sendo, assim, de financiamento exclusivo da União. Todavia, o Colégio Recursal de Araçatuba, através de julgamento que seu deu em 27.02.2023, a ele negou provimento:”.



    Entende que,



    “diante da competência da União para o fornecimento do medicamento pleiteado nos autos, para a correta aplicação da tese consolidada por essa Suprema Corte no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), caberia ao Tribunal a quo determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, inciso I, da Constituição Federal). 



    O E. Tribunal a quo, no entanto, entendeu, que a ação pode ser ajuizada em face de qualquer um dos entes da federação e que, ainda que a responsabilidade pelo custeio seja da União, a obrigação deve ser direcionada ao Estado de São Paulo, que deve buscar ressarcimento “por ação autônoma e própria para tanto, o que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e reconhecimento da incompetência.” Em síntese, optou por não determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda. 



    Não o fazendo, ficou evidenciada a inobservância ao precedente vinculante desta Corte (Tema 793), reiteradamente reafirmado em decisões supervenientes de seus Ministros, de modo que a presente reclamação deve ser acolhida para que a decisão impugnada seja cassada, determinando-se que o órgão julgador realize o juízo de retratação.”



    O Estado de São Paulo requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação, assentando-se a necessidade de a autoridade reclamada exercer o “juízo de retratação, nos termos do art. 1030, inciso II, do CPC, determinando a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal”.



    É o relatório. Decido.



    O Estado de São Paulo suscita que há equívoco na aplicação, pelo TJSP, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG).



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020).



    No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifos nossos)



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a ótica do entendimento firmado no Tema nº 793 da sistemática da repercussão geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate suscitado no RE nº 1.366.243 (DJe de 13/9/22), oportunidade na qual o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”.



    A presente reclamação tem em referência processo com ordem de fornecimento de medicamentos a paciente em tratamento de câncer. 



    O acórdão reclamado foi assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. Julgamento do REsp nº 1.657.156. Tema 106 do STJ e Tema 793 do STF. Obrigatoriedade do Poder Público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Solidariedade entre os Entes Federativos. Acordão que reconheceu o preenchimento dos requisitos do Tema 106. Julgado que está em conformidade com as teses dos recursos repetitivos, sendo o caso de negativa de seguimento de recurso extraordinário, nos termos do Art. 1.030, I, “b”, do CPC. Recurso desprovido.” (e-doc. 2, p. 62). 



    Por sua vez, consta dos fundamentos do acórdão:



    “Agiu com acerto a Eg. Presidência do Colégio Recursal, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, em razão do entendimento firmado no REsp nº 1.657.156. 



    Mencionado julgamento refere-se ao "Tema 106: Aconcessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com os custos do medicamento prescrito e (III) existência de registro na ANVISA do medicamento". 



    Uma vez que o acórdão atacado reconheceu estarem presentes os requisitos autorizadores do direito postulado, já que comprovado, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, a imprescindibilidade ou necessidade da medicação, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, a incapacidade financeira e o registro na Anvisa, há conformidade com o decidido em sede de recurso repetitivo, sendo o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário.



    No mais, ainda que a agravante alegue que a decisão agrava mencione o Tema 106 do STJ para negar seguimento ao RE, e o fundamento deste seja o Tema 793 do STF, o certo é que o V. Acórdão está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exposto neste último.



    Com efeito, o STF, ao analisar o tema 793, no julgamento do RE 855.178, reforçou a solidariedade entre os entes federados na questão relacionada à saúde, pontuando que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde".



    Nesta condição, qualquer um deles (Município, Estado, Distrito Federal ou União) pode ser parte em ação movida por aquele que pretende receber um medicamento, como na situação dos autos



    Conquanto se tenha estabelecido que "diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", isso não impõe o direcionamento da ação daquele que necessita do tratamento a um ou outro ente federado.



    O que se extrai da leitura do julgamento é que, o que se buscou foi possibilitar àquele que arcou com a despesa no caso o Estado - seja ressarcido pelo ente que, conforme as regras de repartição de competência do SUS, é o responsável pela prestação específica, por ação autônoma e própria para tanto, o que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e reconhecimento da incompetência. 



    Tal entendimento, como se vê do V. Acórdão atacado pelo RE, foi aplicado pela Turma Recursal, razão pela qual era mesmo caso de se negar seguimento ao Recurso Extraordinário.” (e-doc. 2, p. 276)(grifei).



    A Portaria nº 874/2013 do Ministério da Saúde, atualmente em vigor, instituiu a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, sendo o atendimento ao usuário do SUS realizado por meio de “redes de atenção regionalizadas e descentralizadas” (art. 5º II) e orientado pelo princípio do cuidado integral, incluindo o diagnóstico, o estadiamento e o tratamento de neoplasias malignas.



    O tratamento ao portador da enfermidade é prestado no SUS por hospitais habilitados como Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), bem como pelos Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica (Portaria nº 874/2013, art. 26, III, b).



    No tocante a medicamentos antineoplásicos dispensados na estrutura do SUS, cabe destacar que o Ministério da Saúde e as Secretarias estaduais e municipais de saúde não os fornece diretamente; os fármacos são adquiridos pelas UNACON ou CACON, conforme esquema terapêutico adotado em cada unidade, observados, quando existentes, protocolos e diretrizes reconhecidas pelo Ministério da Saúde. 



    Em outras palavras, a unidade hospitalar habilitada como UNACON ou CACON é quem fornece diretamente a medicação ao usuário do SUS por si assistido, sendo ressarcida pelo Ministério da Saúde conforme tabela de procedimentos registrados no SUS, os quais não referem medicamentos, mas situações tumorais específicas, independentemente do esquema terapêutico adotado.



    A assistência à saúde por meio de UNACON ou CACON é previsto na norma de regência como “tratament[o] especializad[o] de alta complexidade e densidade tecnológica para as pessoas com câncer” (Portaria nº 874/2013, art. 26, III).



    É de se observar, ainda, que o financiamento de medicamentos no SUS segue a lógica da complexidade do tratamento da doença, da garantia da integralidade do tratamento da doença por meio de linhas de cuidado e da manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS.



    Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II) definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado. 



    Tratando-se, na origem, de demanda para fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, entendo que o debate está compreendido na temática do Tema 1234 RG. 



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.366.243 RG – Tema 1234), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento no Tema 793 RG, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243 RG (Tema nº 1234 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observado os precedentes obrigatórios. Preservam-se i) o poder geral de cautela do juízo estadual e ii) os efeitos de eventual provimento cautelar deferido no Processo nº 0003648-03.2021.8.26.0438.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente